Tribunal: TJMT
Processo: 1049511-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049511-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOSA - CPF: 025.401.231-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049511-61.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Barbosa

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Portanto,
OPINO
pela condenação da parte reclamante à pena de litigância de má-fé em
9%
sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte
reclamada
, na forma do artigo 81 do CPC.

Igualmente
,
OPINO
pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
despesas,
custas e honorários advocatícios que fixo em
10
% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos do CPC.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995.

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 69,22, disponibilizado em 06/09/2023.

Em contrapartida a reclamada em sua defesa alega que a dívida é legítima, entretanto, não apresenta qualquer informação ou prova a respeito da origem e legalidade do débito, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração se tratar de única inscrição em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o
débito questionado
no valor de
R$ 69,22, disponibilizado em 06/09/2023
, e,
condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (06/09/2023). Por conseguinte, afasto a litigância de má-fé e os consectários dessa condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024